Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-94.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
do.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1.
Se a parte autora eventualmente esqueceu de deduzir, de forma expressa, a pretensão de ressarcimento dos valores descontados indevidamente, não poderá propor nova demanda com essa finalidade, sob pena de violação à coisa julgada.

2.
O pedido de devolução de todos os valores descontados indevidamente, eis que oriundos de contrato declarado nulo abrange, por dedução lógica, a restituição também dos respectivos valores, sendo incabível, portanto, nova ação para rediscutir essa matéria, mormente porque, competia ao autor, naquela ação originária, apresentar o recurso cabível para que fosse analisado o referido pedido.

3.
Coisa julgada reconhecida. Extinção do feito que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública.

4.
Sentença desconstituída.

5.

RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBE MARTINHO DA SILVA - CPF: 325.703.681-72 (RECORRENTE), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1009560-94.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

03.03.2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

CLEBE MARTINHO DA SILVA

Embargada:

ITAU UNIBANCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1.
Se a parte autora eventualmente esqueceu de deduzir, de forma expressa, a pretensão de ressarcimento dos valores descontados indevidamente, não poderá propor nova demanda com essa finalidade, sob pena de violação à coisa julgada.

2.
O pedido de devolução de todos os valores descontados indevidamente, eis que oriundos de contrato declarado nulo abrange, por dedução lógica, a restituição também dos respectivos valores, sendo incabível, portanto, nova ação para rediscutir essa matéria, mormente porque, competia ao autor, naquela ação originária, apresentar o recurso cabível para que fosse analisado o referido pedido.

3.
Coisa julgada reconhecida. Extinção do feito que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública.

4.
Sentença desconstituída.

5.

RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado, pugnando pela reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023